Tribunal: STF
Processo: ARE 1340978
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. IBAMA LEIS N. 10.410/02 E 10.472/02. PRESCRIÇÃO. TRANSPORTE IN UTILIBUS DA COISA JULGADA. PENSIONISTA. REPOSICIONAMENTO. JUROS DE MORA. 1) O transporte in utilibus da coisa julgada somente se mostra cabível nos casos em que o autor propõe execução individual de sentença proferida em ação coletiva, não havendo falar em sua aplicação em processo de conhecimento, no qual se pretende obter apenas o benefício do elastecimento do prazo prescricional. 2) Em se tratando de ação para a declaração de direito sobre relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas os créditos relativos às parcelas vencidas há mais de cinco anos da data do ajuizamento da demanda, consoante a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. 3) Os servidores públicos aposentados e pensionistas têm direito ao reposicionamento na carreira, a fim de serem incluídos nas folhas de pagamento os valores correspondentes à transformação de seus cargos em face da criação da carreira de Especialista em Meio Ambiente (Leis n. 10.410/02 e 10.472/02). 4) Aplicam-se quanto à correção monetária e juros de mora, os índices de remuneração utilizados na remuneração da cadernetas de poupança, com o advento da Lei 11.960/2009, que alterou a redação do artigo 1º-F da Lei 9.494/97.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e IX; e 40, caput e § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia a determinar a possibilidade de decretar a paridade entre aposentados e pensionistas do IBAMA e os servidores em atividade, no que tange à reestruturação da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, levada a efeito pelas Leis 10.410/2002 e 10.472/2002.



    De início, ressalto a impossibilidade de se dispensar tratamento desigual entre os servidores ativos, inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, na redação que vigia à época das leis supramencionadas (anteriores ao advento da EC 41/03).



    § 8º. Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei



    Nesse sentido, julgados desta Corte:



    EMBARGOS INFRINGENTES. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. IBAMA. REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA. LEIS N°S 10.410/2002 E 10.472/2002. EXTENSÃO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ART. 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03. Firmou-se compreensão no sentido de que os servidores públicos aposentados têm direito ao reposicionamento na carreira, a fim de serem incluídos nas folhas de pagamento os valores correspondente à transformação de seus cargos em face da criação da carreira de Especialista em Meio Ambiente (Leis n°s 10.410/02 e 10.472/02). Incabível dispensar tratamento desigual entre os servidores ativos, inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 41/03 - redação essa vigente à época da edição da Leis n°s 10.410/02 e 10.472/02. (TRF4, EINF 2007.70.02.004790-0, Segunda Seção, Relator Valdemar Capeletti, D.E. 26/08/2009)



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. IBAMA LEIS N. 10.410/02 E 10.472/02. PENSIONISTA. Os servidores públicos aposentados e pensionistas têm direito ao reposicionamento na carreira, a fim de serem incluídos nas folhas de pagamento os valores correspondentes à transformação de seus cargos em face da criação da carreira de Especialista em Meio Ambiente (Leis n. 10.410/02 e 10.472/02). (TRF4, APELREEX 5000615- 84.2010.404.7216, Terceira Turma, Relatora p/ Acórdão Maria Lúcia Luz Leiria, D.E. 26/04/2012).



    Importante ressaltar que as alterações efetivadas pela EC 41/2003 não repercutem na situação da autora, vez que a modificação funcional e remuneratória dos inativos já deveria ter sido implementada quando da reestruturação da carreira dos servidores, ainda em 2002, antes, portanto, da promulgação da emenda, que se deu em 19/12/2003.



    Neste sentido, já decidiu o TRF4:



    SERVIDORES PÚBLICOS. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41. PLANO DE CARREIRA DO IBAMA. REENQUADRAMENTO. A edição da Lei nº 10.775/2003 constitui reconhecimento legislativo de que as orientações, baixadas quando da Lei nº 10.410/2002, não refletiam a sistemática remuneratória, pretendida. A classificação, impingida por força da Lei 10.775/2003, deve ser aplicada entre o período de vigência da Lei 10.410/2002 e o advento da Lei 10.472/2002. A regra transitória do artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 garantiu a revisão dos proventos de aposentadorias e de pensões na mesma proporção e na mesma data, sempre que modificada a remuneração dos servidores em atividade. A reestruturação da carreira dos servidores do IBAMA, nos termos da Lei nº 10.410/2002, deve alcançar servidores inativos e seus pensionistas. (TRF4, APELREEX 2008.70.02.010383-0, Quarta Turma, Relator Guilherme Beltrami, D.E. 04/02/2011)



    Desse modo, como é notório, de fato, não existe direito adquirido a regime jurídico. Todavia, como verificado, no caso dos autos, a parte autora não pleiteia o reconhecimento de direito que ainda não havia alcançado, ao contrário, o próprio poder constituinte reformador ressalvou o direito adquirido à equiparação com os servidores em atividade de todos os servidores públicos que já estivessem aposentados na data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    Portanto, o reposicionamento autorizado pela Lei 10.410/02 deve atingir os aposentados e pensionistas, em observância ao art. 40, §8º da CF/88, na redação da EC 20/98, surtindo efeitos financeiros a partir de 01/05/2002, nos termos da Lei 10.472/02, ressalvadas apenas as parcelas atingidas pela prescrição.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente